Tribunal: STF
Processo: ARE 1350897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A decisão atacada restou proferida levando em consideração as provas acostadas aos autos, a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, estando devidamente clara e fundamentada.



    2. Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno interposto quando a parte Recorrente não apresenta fatos ou fundamentos novos aptos a modificar os fundamentos expendidos na Decisão Monocrática combatida.



    3. Frise-se que, o parcelamento dos reajustes, relativos à revisão geral anual de servidores públicos estaduais, sem o implemento da correção monetária, no ato do pagamento, não atende ao propósito do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na medida em que não se permite a recomposição da perda salarial.



    A correção monetária será devida desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e deverá incidir, uma única vez, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    Os juros de mora são devidos a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo incidir uma única vez, consoante estabelecido no artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09, de 29 de junho de 2009.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, inciso X, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a presente celeuma consiste na inexistência de recomposição salarial no pagamento das datas bases relativas aos anos de 2011, 2013 e 2014, as quais foram pagas de forma parcelada.



    As Leis Estaduais, implementadoras do questionado reajuste geral anual, disciplinou o parcelamento e o pagamento em data futura nos seguintes termos:



    Lei estadual nº 17.597, de 26 de abril de 2012:



    [...]



    Lei estadual nº 18.172, de 25 de setembro de 2013:



    [...]



    Lei estadual nº 18.417, de 03 de abril de 2014: 



    [...]



    Assim, extrai-se das citadas leis que houve a concessão dos reajustes dos exercícios de 2011, 2013 e 2014, com a aplicação do INPC, nos termos do que dispõe a Lei n. 14.698/2004, a qual disciplina sobre a revisão geral anual dos servidores, estabelecendo requisitos e o índice de atualização.



    Entrementes, o pagamento de forma parcelada, ou seja, postergado para datas futuras, acaba por obstaculizar a recomposição do poder aquisitivo da remuneração.



    [...]



    Dessa forma, depreende-se que o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos das Leis Estaduais n. 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, não conseguiu promover a real recomposição da perda salarial garantida constitucionalmente, porquanto ao prospectar o pagamento para datas futuras, de forma parcelada, acabou por não corrigir o valor nominal da moeda diante das perdas inflacionárias.



    De conseguinte, a revisão geral anual não pode sofrer impedimentos sob a justificativa de que o ente federado estadual encontra-se no limite das despesas com o pessoal, conforme previsão no art. 169 da CF/88, tendo em vista que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) em seus artigos 22, parágrafo único, inciso I, e 71, ressalva sua aplicação para fins de revisão geral anual. 



    [...]



    Ademais, não consiste em usurpação de atribuição determinada ao legislador, porquanto o Poder Judiciário atua na presente lide com o desiderato de retificar a aplicação do direito garantido constitucionalmente aos servidores.



    Sendo assim, a parte demandante/apelante faz jus ao recebimento tão somente das diferenças remuneratórias pleiteadas na peça de ingresso (diferença entre o valor pago e o devido), cujo montante deve ser apurado em fase de liquidação, por meio de cálculos aritméticos. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente